Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo STJ, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O fato de não haver a transferência de recursos entre as partes, como consequência de simples operação aritmética decorrente da autorização de compensação de valores, não retira o caráter condenatório da decisão originária que condena a efetuar o repasse de valores devidos. 2.1. A controvérsia não trata de verba previdenciária, mas de operação aritmética decorrente da autorização de compensação de valores, e não retira o caráter condenatório da decisão originária, justificando a inaplicabilidade do REsp 1.847.731/RS.
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
5. Recurso não provido.